Tribunal: CARF
Processo: 10510.720613/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.720613/2012-11 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.150 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
06 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ILHA COMUNICAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente
esta prova, o volume da movimentação bancária e a reiteração da conduta são
insuficientes para justificar a exasperação da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Luis Henrique Marotti Toselli, que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Andrea Duek
Simantob (relatora) e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram provimento parcial. Votou pelas
conclusões da divergência, quanto ao conhecimento, a conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto; e votaram pelas conclusões da relatora, quanto ao mérito, os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado(a)), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720613/2012-11
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 2.047 a 2.062) interposto
em face da decisão proferida pela 1a. Turma Ordinária da 1a Câmara deste CARF, no acórdão no.
1101-001.029 (fls. 2.024 a 2.045) que, na sessão de 21 de junho de 2017, deu provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte, quanto à imputação da multa qualificada.
O processo cuida de autos de infração relativos a créditos tributários de Imposto
de Renda (IRPJ), no valor original de R$ 298.190,61, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no valor original de R$ 100.257,18, Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), no valor original de R$ 104.434,56, e Contribuição para o PIS/Pasep (PIS), no
valor original de R$ 22.627,49, perfazendo, na data da consolidação, após a aplicação da multa
de ofício e dos juros de mora, um valor total de R$ 1.249.662,95.
A decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
imputação da multa qualificada. Ressalta-se que o auto de infração abrange 3 (três) distintas
infrações, a saber:
0001 – OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA MENSAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - Arbitramento do lucro realizado com
base na receita bruta de prestação de serviços em geral.
0002 – OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL –DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - Valores creditados em contas de
depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos
quais o sujeito passivo, regulamente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
0003 – RECEITA DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM GERAL - Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta
de prestação de serviços em geral.
O desenrolar do processo desde a lavratura do auto de infração até a fase
impugnatória encontra-se detalhadamente exposto no âmbito do recorrido, cujo excerto de e-fls.
2.027 a 2.030 aqui se adota como Relatório até aquela fase processual, verbis:
“(...)
O Auditor-Fiscal elaborou ainda Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.072 a 1.081, no
qual detalha os fatos ocorridos no curso da fiscalização e as infrações que justificam o
lançamento do qual se extrai a seguinte conclusão:
Como destacado anteriormente, em vista a falta de apresentação dos Livros Diário e
Razão, ou do Livro Caixa (caso tivesse se manifestado e optado pelo Lucro Presumido),
efetuamos o arbitramento do lucro com base na Receita Bruta Conhecida, apurada a
partir dos valores constantes das Notas Fiscais por ele emitidas, bem como da omissão
de receita decorrente dos créditos bancários sem comprovação da origem.
Considerando-se a intenção de oferecer à tributação os valores informados nas DASNs,
tais valores estão sendo lançados com multa de ofício básica de 75%. No entanto, no
que se refere ao excesso de faturamento em relação aos valores das DASNs e dos
créditos bancários para os quais não foi apresentada a devida comprovação, adotou-se a
multa qualificada de 150% haja vista o objetivo de eximir do conhecimento da
autoridade tributárias a ocorrência desses fatos geradores e de suas circunstâncias
materiais.
Em sua impugnação, o sujeito passivo apresenta os argumentos a seguir resumidos:
ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONAL.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Alega que o processo teria se iniciado sem que fosse instruído com qualquer documento
que comprovasse os argumentos constantes do Termo de Verificação Fiscal e do Auto
de Infração. Afirma que tal fato só teria sido retificado quando já fluído metade do
prazo de impugnação e, adiante, prossegue:
Cumpre destacar que o prazo da Impugnante teve o seu termo inicial em 01.05.12,
porém o feito somente foi devidamente instruído com as peças necessárias a partir do
dia 16.05.12, ou seja, não havia nos autos do processo administrativo qualquer elemento
comprobatório de que as argumentações da autoridade fiscalizadora pudesse ser
confrontada. (conf. Doc. anexo)
Tal procedimento administrativo de instruir o feito sem qualquer documentação que
desse arrimo ao auto de infração causou sérios prejuízos à Impugnante, que não teve
tempo hábil para, por exemplo, solicitar as instituições financeiras os respectivos
comprovantes de origem dos créditos que, em sua grande maioria, são apenas
transferências de contas bancárias da mesma titularidade ou ainda empréstimos
bancários, jamais receitas.
Conclui este ponto afirmando que estaria evidente a contrariedade dos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, razão por
que deveria ser declarada a nulidade de todo o procedimento.
MPF
Discorre a respeito do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) para em seguida alegar
que a ação fiscal da qual se originou o Auto de Infração ora impugnado iniciou-se em
21/1/2011, por intermédio do MPF no 05.2.01.002011000229, com prazo de execução
até o dia 21/5/2011, sem que, no entanto, estivesse nele especificado a fiscalização da
CSLL, assim como o período de julho de 2007 a dezembro de 2008, para averiguação
das contribuições do PIS e da Cofins.
Afirma que o fato de não constar do MPF a fiscalização da CSLL, o lançamento deste
tributo contrariaria o disposto no §1o, do art. 7o da Portaria RFB no 3.014, de 2011 e,
desse modo, não poderia ser admitida a manutenção de sua exigência, eis que
constituídas com inobservância de norma estabelecida por ato legal do Secretário da
Receita Federal. Cita trechos doutrinários e de decisões administrativas.
OMISSÃO DE RECEITAS
Quanto ao mérito, acata as exigências relativas ao arbitramento do lucro, (itens 1 e 3 do
Auto de Infração do IRPJ) e em seguida se insurge quanto à exigência relativa à
omissão de receitas por depósitos bancários incomprovados, afirmando que procedeu a
um rigoroso levantamento nos valores dos depósitos não considerados e, com arrimo em
documentos hábeis e idôneos, apresenta planilhas, fls. 1.487 a 1.493, nas quais estaria
comprovada, mês a mês, a origem dos créditos bancários junto às instituições
financeiras. A fim de comprovar os dados constantes da referida planilha afirma que
anexa cópia das notas fiscais de prestação de serviço que teriam dado origem aos
referidos depósitos bancários.
No que tange à diferença entre o valor das notas fiscais e o valor dos depósitos
bancários apresenta a justificativa que a seguir transcrevemos:
Vale destacar que alguns créditos bancários foram considerados incomprovados pela
autoridade administrativa, em razão de divergência entre o valor da Nota Fiscal Fatura e
o valor do depósito bancário, o qual é justificado pelo fato de:
(1) Os valores dos depósitos assinalados na tabela acima, correspondem aos pagamentos
de Notas Fiscais, liquidadas após as datas de vencimento dos títulos, o que justifica
assim a cobrança pela Impugnante dos encargos moratórios;
(2) Inadimplência no pagamento por órgão e/ou empresa pública, que, por questões de
disponibilidade e dotação financeira, em regra geral, pagam seus compromissos após o
vencimento do título representativo da venda realizada. O pagamento de títulos por
essas sociedades, após a data de vencimento do mesmo, sem a imputação de juros
moratórios, é fato bastante comum em nossa economia;
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

(3) Os valores dos depósitos assinalados na tabela acima, correspondem aos pagamentos
de Nota Fiscais, liquidadas por empresas/órgãos públicos, que são obrigadas pelo Artigo
34, da Lei No 10.833/03, a reter parcelas do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, justificando,
assim, o fato do depósito ser menor que o valor original da Nota Fiscal;
4) Desconto concedido pela Impugnante no pagamento do título.
Em razão de não dispor, momentaneamente, de informações e documentos
comprobatórios para justificar os depósitos, que não foram identificados e justificados
até a apresentação desse documento, a Impugnação dirigiu correspondência às
instituições financeiras, solicitando informações da origem desses depósitos, uma vez
que esses créditos decorrem da liquidação das faturas emitidas, recebidas pelas referidas
instituições financeiras, que serão encaminhados a esse Tribunal Administrativo,
certamente, antes do julgamento da presente peça impugnatória, como permite o
Decreto No 70.235/72 – Artigo 16, §4o e o Artigo 3o, da Lei No 7.784/99.
Aspecto a ser aqui destacado, diz respeito ao fato de que todos os títulos representativos
das vendas realizadas pela Impugnante são cobrados e recebidos através de instituições
financeiras, o que justifica o fato de alguns valores de depósitos englobarem várias
duplicatas, de Clientes diversos, que são recebidos/liquidados na mesma data.
Diante das considerações acima, principalmente, dos documentos anexados aos autos,
não resta dúvida de que os valores dos depósitos comprovados devem ser excluídos da
incidência tributária das exações do IRPJ e da CSLL.
Requer a realização de diligência fiscal no caso de não ser conhecido este entendimento.
MULTA QUALIFICADA – 150%
Alega que o seu procedimento não pode ser enquadrado na norma que fundamenta a
aplicação da multa qualificada de 150% em função de ter entregado, aos Auditores
Fiscais, os contratos de prestação de serviço e todos os talonários das notas fiscais
emitidas, tanto da Série Única, como da Série “A1”. O fato de ter apresentado as DIPJ
do ano calendário 2006, sem valores de receitas, custos e despesas seria justificado em
função de, naquele período, ter tido problemas na sua contabilidade. Assim, a
irregularidade descrita nos autos não representaria uma modalidade de infração
fraudulenta, mas um caso de declaração inexata, para a qual o art. 44, I da Lei no
9.430/96 determinaria a aplicação da multa de ofício de 75%. Transcreve e cita decisões
administrativas.
JULGAMENTO CONCOMITANTE
Sustenta que as exigências fiscais lançadas a título de CSLL, PIS e Cofins decorrem do
mesmo fato jurídico do lançamento do IRPJ. Assim, dada a relação de causa e efeito,
solicita que sejam consideradas para contestar essa exigência, as mesmas alegações
utilizadas para combater o auto de infração matriz do IRPJ.
RECOLHIMENTOS
Assevera que o Auditor-Fiscal autuante teria deixado de deduzir do Auto de Infração
sob julgamento os valores recolhidos regularmente pela impugnante a título de PIS e
Cofins, através dos códigos de receita nos 8109 e 2172.

SIMPLES
Além disso, afirma também que devem ser abatidas das exigências em questão, as
parcelas recolhidas pelo regime do Simples Nacional, no valor de R$
301.453,12,considerando o percentual de participação de cada exação no referido
recolhimento.
Discorre sobre o princípio da verdade material e transcreve trecho Doutrinário
PEDIDO
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Por fim, requer o acolhimento da impugnação, para que sejam julgados parcialmente
improcedentes os autos de infração do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do PIS, ao tempo em
que protesta pela produção de novas provas que se façam necessárias. .
A Turma julgadora acolheu parcialmente. A ementa do acórdão 15-31.263 lavrado em
07 de dezembro de 2012, transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
MEIOS DE PROVA. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
NÃO CABIMENTO.
Incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa e conseqüente declaração de
nulidade do Auto de Infração se a contribuinte foi devidamente cientificada de todo o
procedimento de fiscalização, os elementos que o compõem foram postos à sua
disposição, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30 (trinta)
dias, tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INQUISITORIEDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIAS PROCESSUAIS.
No procedimento administrativo de fiscalização vige o princípio da inquisitoriedade, o
qual permite que a autoridade fazendária apure eventos de interesse tributário com a
finalidade instrutória, estando fora do alcance de questionamentos processuais do
interessado. Já na fase do processo administrativo passam a vigorar as garantias
processuais do interessado, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O MPF é instrumento de controle administrativo da fiscalização. Assim, não se pode
falar em nulidade do lançamento em virtude de eventuais falhas na sua emissão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ORIGEM DOS VALORES
CREDITADOS. PRESUNÇÃO.
Configura omissão de receitas a ocorrência de valores depositados em conta bancária
para os quais o contribuinte, titular de fato da conta, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados,
devendo, entretanto, ser excluídos da presunção, os valores que, comprovadamente,
tiveram sua origem justificada e submetidos à correspondente tributação, inclusive de
ofício.
RECOLHIMENTOS. EXISTÊNCIA. DEDUÇÃO.
A existência de recolhimentos efetuados antes do início da fiscalização e não
considerados pelo Auditor-Fiscal enseja a dedução do tributo lançado.
AUTOS DECORRENTES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e ao
Programa de Integração Social em razão da relação de causa e efeito advindas dos
mesmos fatos geradores e elementos probantes.
(...)
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1.881
a 1.906), no qual alega, em breve síntese, novamente consoante Relatório do recorrido, agora às
e-fls. 2.031/2.032:
“(...)
Diz que permanece como matéria litigiosa o item 02 do auto de infração do IRPJ que
trata dos depósitos bancários não comprovados, na parte em que autoridade recorrida
deixou de acatar as alegações da recorrente e a multa de ofício qualificada.
Afirma que na peça impugnatória juntou quadros demonstrativos, onde foram
informadas as notas fiscais de serviços/fatura que originaram os créditos bancários junto
às instituições financeiras: Banco do Estado de Sergipe S/A – BANESE – contas
correntes n. 1017568 e 1015097 e 1014899 e na Caixa Econômica Federal – Conta
Corrente n. 22.147, efetuados pelos beneficiários dos serviços prestados pela recorrente
e que o acórdão recorrido considerou não comprovados alguns depósitos bancários com
as seguintes justificativas: a) valor não compôs a base de cálculo do tributo lançado; b)
depósito em valor divergente do da fatura e não efetuado pelo cliente; c) valor do
comprovante de crédito diverge com o valor da fatura; d) a defesa não apresentou
qualquer comprovante.
Diz que os créditos bancários tidos como incomprovados pela autoridade
administrativa, principalmente em razão de divergências entre o valor da nota fiscal
fatura e o valor do depósito bancário, foram justificados mediante os seguintes códigos:
1) os valores dos depósitos assinalados nas planilhas, correspondem aos pagamentos de
notas fiscais, liquidadas após as datas de vencimento dos títulos, o que justifica a
cobrança de encargos moratórios; 2) inadimplência no pagamento por órgão e/ou
empresa pública, que, por questões de disponibilidade e dotação financeira, em regra
geral, pagam seus compromissos após o vencimento do título representativo da venda
realizada. O pagamento de títulos por essas sociedade, após a data do vencimento do
mesmo, sem a imputação de juros moratórios, é fato bastante comum em nossa
economia; 3) os valores dos depósitos assinalados, correspondem aos pagamentos de
notas fiscais, liquidadas por empresas/órgãos públicos, que são obrigadas, pelo artigo
34, da Lei 10.833/03, a reter parcelas do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, justificando
assim o fato do depósito ser menor que o valor original da Nota Fiscal; 4) desconto
concedido pela recorrente no pagamento do título.
Explica que todos os títulos representativos das vendas realizadas pela contribuinte são
cobrados e recebidos através de instituições financeiras, o que justifica o fato de alguns
valores de depósitos englobarem várias duplicatas, de Clientes Diversos, que são
recebidos/liquidados na mesma data.
Alega que o acórdão recorrido deixou de fundamentar ou apresentar provas que
justificassem a exigência tributária em causa e que se alicerçou nas quatro alegações
para manter a procedência dos depósitos bancários não justificados.
Reclama que a falta de embasamento fático prejudica o embasamento da defesa em
relação à parte mantida no acórdão e que contraria dispositivos constitucionais previstos
no art. 5o, inciso LV ,da CF/88, que assegura aos litigantes, o contraditório e a ampla
defesa e contrariando também o artigo 31 do Decreto 70.235/72. Adiciona que não basta
a indicação dos dispositivos legais que embasem a exigência, mas a indicação dos
motivos de fato e direito determinantes da decisão. Cita doutrina.
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Alega que não foi examinado o pedido de realização de diligência e reafirma o pedido
de diligência no recurso.
Aduz que de acordo com a jurisprudência dominante, atualmente, com CARF, o silencia
ou indeferimento do pedido de diligência, sem a devida fundamentação legal, configura
preterição do direito de defesa e, pro via de conseqüência, a nulidade da decisão
prolatada.
Diz que a autoridade autuante se absteve de partilhar as razões que moldaram seu
convencimento de ser cabível a multa qualificada.
Afirma que todos os títulos representativos das vendas são cobrados e recebidos através
de instituições financeiras, o que justifica o fato de alguns valores de depósitos
englobarem várias duplicatas, de clientes diversos, que são recebidos / liquidados na
mesma data.
Diante das considerações sobre os depósitos e dos documentos anexados, não resta
dúvida que os depósitos comprovados devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Recorda a súmula 25 do CARF, para dizer que a qualificação da multa de ofício para
150% deve ser reduzida para o percentual de 75%.
Pede que dada a relação causa e efeitos dos demais tributos exigidos, PIS , COFINS e
CSLL, pois decorrem do mesmo fato jurídico de lançamento do IRPJ, solicita que sejam
consideradas para contestar essas exigências, as mesmas alegações utilizadas para
combater o auto de infração matriz do IRPJ.
Reclama que a autoridade autuante deixou de deduzir os valores recolhidos a título de
PIS, COFINS e de IRRF e do SIMPLES. Cita jurisprudência.
Requer o acolhimento do recurso em todos os seus termos, para que seja declarada a
nulidade parcial da decisão recorrida.
(...)”
A partir da argumentação da autuada, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara proferiu
o já citado acórdão recorrido, cuja ementa e decisão abaixo são abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42
da Lei n° 9.430/96 autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte a prova da não ocorrência do fato gerador do tributo.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA
FUNDAMENTADO
NA
DESNECESSIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade baseado na não manifestação no acórdão
sobre pedido de diligência pois o acórdão recorrido contém fundamentação
suficiente quanto a desnecessidade da providência requerida.

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O deferimento de uma diligência somente faz sentido quando do juízo de valor
que o julgador realiza em relação aos fatos submetidos a sua apreciação
resulta a conclusão de que há dúvidas a serem esclarecidas, mas ainda assim,
somente é cabível quando não for ônus do recorrente fazer a prova. Se o
Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

julgador não ficou em dúvida, a diligência é dispensável, portanto seu pedido
deve ser indeferido.
MULTA QUALIFICADA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Súmula CARF no
25).
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Os pagamentos efetuados a título de PIS, COFINS e SIMPLES devem ser
compensados com os valores exigidos em auto de infração, no entanto, se já
apreciados em 1a Instância e sem ponto específico de divergência, não há que
se apreciar novamente a imputação em sede recursal.
PIS, COFINS, CSLL MATÉRIA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO
Tratando-se de tributos decorrentes da mesma matéria fática do IRPJ, as
mesmas conclusões resultantes da apreciação do IRPJ devem ser aplicadas aos
demais tributos decorrentes, pela estreita relação de causa e efeito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: 1) por unanimidade de votos,
AFASTAR a preliminar de nulidade da decisão recorrida; 2) por unanimidade
de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso quanto ao questionamento do
valor do lançamento; e 3) por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao
recurso no que se refere à imputação da multa qualificada, vencida a Relatora
Conselheira Mônica Sionara Schpalir Calijuri, acompanhada pelo Presidente
Marcos Aurélio Pereira Valadão, sendo designada para proferir o voto
vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, nos termos do relatório e votos
que integram o presente julgado. Questão de ordem levantada pelo Conselheiro
Benedicto Celso Benício Júnior sob a possibilidade de arguição de ofício pela
existência de RMF – Requisição de Movimentação Financeira e de decisão do
Supremo Tribunal Federal STF, foi submetida a votação e, por maioria de
votos, entendeuse que só é possível tal arguição com o trânsito em definitivo da
decisão do STF, nos termos do art. 26A do Decreto no 70.235/72, vencidos os
Conselheiros Benedicto Celso Benício Júnior e José Ricardo da Silva.
Encaminhados os autos para ciência da Fazenda Nacional em 31.01.2014 (fl.
2.046), sua Procuradoria interpôs, em 10.03.2014 (fl. 2.063), Recurso Especial de fls. 2.047 a
2.062, onde alegou, após histórico processual, em breve síntese:
a) Entende que o acórdão recorrido não empreendeu a melhor análise da
legislação pertinente, tendo contrariado também a jurisprudência desse Administrativo e dos
extintos Conselhos de Contribuintes. Transcreve o trecho do recorrido específico ao afastamento
da qualificadora, salientando que: a.1) no caso em tela, não se aplica a Súmula no 14 do CARF,
já que prática da conduta ilícita por anos consecutivos demonstra inquestionavelmente o intuito
de fraude do Recorrido; a.2) No caso também não houve a presunção legal de omissão de
receitas, por si só (para enquadramento do caso na hipótese da Súmula CARF no. 25), mas a
análise do contexto em que ocorreu a omissão (a sequencia de declarações erradas, o não
atendimento às intimações), conforme claramente demonstrado pela fiscalização no TVF.
b) Indica como acórdãos divergentes os acórdãos de no. 101-96.908, de lavra da
1a Câmara do então 1o. Conselho de Contribuintes, bem como o de no. 201-78.336, oriundo da 1a.
Câmara do então 2o. Conselho de Contribuintes, citando trecho do 1o. Paradigma para defender
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

que, diante de situações análogas, foram adotados posicionamentos diversos. Ressalta que, como
a insurgência se refere à qualificação da multa de ofício, desnecessária a identidade de tributos e
de outras questões de fundo, que não têm influência na definição da tese jurídica.
c) Alega que o caso dos autos em tudo se enluva aos paradigmas suscitados,
demonstrando-se que está perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal. Os acórdãos
paradigmas acima evidenciados foram claros, em casos análogos ao presente, em manter a multa
de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430, de 1996, uma vez constatado o evidente
intuito de fraude e/ou a sonegação dolosa, em hipótese, igualmente, de apresentação de
declarações falsas ao Fisco de forma reiterada. Nos presentes autos, segue a recorrente, as
consequências para essa conduta ficaram devidamente estampadas no Relatório Fiscal,
demonstrando o intuito doloso do contribuinte em retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, consoante trecho do
Termo de Verificação Fiscal que reproduz.
d) Assim, argumenta que o auto de infração traz a conduta do contribuinte
devidamente detalhada e clara, para demonstrar as razões para a qualificação da multa e,
portanto, observa- se a clara divergência jurisprudencial acerca da interpretação do art. 44, II, da
Lei no. 9.430, de 1996: diante do mesmo ilícito, qual seja, prestação reiterada de informações
falsas ao Fisco, os Colegiados decidiram de forma contrária. O acórdão recorrido afastou a multa
qualificada, enquanto que os paradigmas decidiram pela sua manutenção. Entende, assim,
evidenciada a divergência jurisprudencial suscitada.
e) Quanto ao mérito do tema, cita o art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, os arts. 71,
72 e 73 da Lei no. 4.502, de 1964, e posicionamento doutrinário e jurisprudencial para defender
que o dispositivo tributário que estabelece a qualificadora capta pressuposto de fato que também
se enquadra em norma penal.
f) Entende que, no caso, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, a partir da
conduta reiterada de prestar declarações falsas ao Fisco, o que revela o evidente intuito
fraudulento ou mesmo se subsume no conceito de sonegação dolosa, de forma a ensejar a
incidência da multa qualificada. Ao não declarar suas receitas, informando de maneira
consciente e reiterada valores zerados ou valores inferiores aos verdadeiros o contribuinte
praticou omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência de
fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se eximir do pagamento das
contribuições devidas.
g) Defende que não há como se acatar a tese de mero erro. Trata-se, sim, de ato
consciente direcionado a retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que caracteriza evidente intuito de fraude.
Com efeito, vê-se o intuito de fraude ou mesmo a sonegação dolosa quando o autuado adota a
prática de prestar ao Fisco Federal declarações inexatas. Assim, é muito claro que o contribuinte
passou, de forma consciente, informações falsas ao Fisco.
h) Ora, segue a Fazenda Nacional, depreende-se do próprio art. 71 da Lei n.o
4.502, de 1964, que não é, de forma alguma, permitido ao contribuinte declarar informações
sabidamente falsas ao Fisco. Interessante salientar, novamente, que o dever fixado pelo art. 71 da
Lei n.o 4.502, de 1964, é plenamente compatível com as demais normas que compõem o sistema
de direito tributário. Com efeito, diferentemente do que poderia ocorrer em outros ramos do
Direito, no direito tributário os fiscalizados possuem o dever de colaborar com os fiscais. Esse
dever está previsto nos artigos 194, 195 e seguintes do Código Tributário Nacional. Ora,
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

demonstrado que o contribuinte declarou, de forma consciente, informações falsas ao Fisco
Federal, não há a menor dúvida de que agiu com dolo.
i) Após citações doutrinárias, defende ao final que a autuada:
i.1) praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente descrita no auto de
infração, observada a partir da apresentação de informações falsas ao Fisco, motivos pelos quais
foi aplicada e devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%;
i.2) como resultado de sua conduta dolosa, houve diminuição do efetivo valor da
obrigação tributária, com o consequente pagamento a menor do tributo devido, em evidente
prejuízo ao erário;
i.3) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, objetivando
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal;
i.4) a conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao
princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a
intensidade do dolo.
j) Assim, por todos os motivos expostos, defende a recorrente que deve ser
mantida a qualificação da multa, posto que amparada nos comandos legais aplicáveis e
justificada pelo contexto probante que instrui os presentes autos. Logo, a decisão recorrida
merece reforma, mantendo-se, assim, a integralidade do lançamento, que é o que requer.
O recurso foi regularmente admitido para fins de rediscussão da aplicabilidade da
qualificação da multa de ofício ao lançamento em questão, conforme despacho de e-fls. 2.072 a
2.078.
Por seu turno, a contribuinte, cientificada em 20.08.2015 (fls. 2.098/2.099) do
acórdão recorrido, do recurso especial e de sua admissibilidade, quedou inerte, não apresentando
contrarrazões nem recurso especial de sua iniciativa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Assim dispõem os arts. 68 e 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015:
“Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.(grifou-se)
(...)
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)”
Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

No caso sob análise, na forma já anteriormente relatada, o processo foi enviado
em 31.01.2014 à Fazenda Nacional para fins de ciência da decisão recorrida (cf. fl. 2.046), tendo
sua Procuradoria interposto, em 10.03.2014 (fl. 2.063), Recurso Especial de fls. 2.047 a 2.062.
Assim, tendo a ciência presumida, prevista no referido art. 79, ocorrido em
04.03.2014, o Recurso Especial respeitou o prazo de 15 dias estabelecido no art. 68 do Anexo II
do RICARF. Portanto, reconhece-se a tempestividade do pleito fazendário.
Quanto à caracterização da divergência suscitada, inexistindo óbice por parte do
contribuinte regularmente formalizado (visto que inexistem contrarrazões, apesar de sua regular
ciência do recorrido e do recurso fazendário admitido), ratifico as conclusões do Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 2.072 a 2.078, onde restaram perfeitamente caracterizados: a) a
existência de similitude fática em relação ao 1o. Paradigma e b) posicionamento oposto daquele
Colegiado paradigmático em relação ao Colegiado recorrido, no que diz respeito à qualificação
da multa.
Assim, também entendo caracterizada a divergência suscitada e conheço do
recurso fazendário.
2. Mérito
Restei vencida quanto ao mérito.
É de se ressaltar, in casu, que me alinhamento ao posicionamento constante no
precedente oriundo desta 1a. Turma desta Câmara Superior, mais especificamente, no Acórdão
CARF no. 9101-004.065, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no sentido de que a
discussão acerca da qualificadora aqui em questão deva ser travada à luz do princípio da
razoabilidade, mais especificamente a partir dos critérios de relevância e recorrência/reiteração
da conduta omissiva do sujeito passivo:
“(...)
O dolo é a intenção da prática de um ato ilícito. Sendo um aspecto interno ao agente,
não se pode comprovar o dolo diretamente (a não ser por via da confissão ou, em países
em que são aceitos, por meio de testes de medição da verdade), daí que o dolo deflui do
conjunto de elementos a partir dos quais seja muito aceitável ter aquela sido a intenção
do agente da prática e que seja pouquíssimo aceitável de que tenha sido outra a
intenção.
Ou ainda, sendo o dolo sempre comprovado indiretamente, a verdade é que
comprovação indireta não é uma comprovação absoluta (não é possível comprovar
absolutamente a intenção, que é um elemento subjetivo, interior ao agente), é sempre
uma comprovação suficiente, ou seja, trata-se de um convencimento de que houve
comprovação.
As expressões "inequivocamente comprovado", "minuciosamente comprovada",
"certeza absoluta do dolo", "plena comprovação", utilizadas numa velha jurisprudência
dos Antigos Conselhos de Contribuintes (que, depois, chegou a ser encampada por
algumas das turmas de julgamento de primeira instância), equivalem, em termos
literários ao sonho de Tartarim1 de Tarascon, personagem do clássico francês escrito por
Alphonse Daudet em 1872, sonho este que consistia em caçar leões pelos corredores da
casa, onde, porventura, não há senão ratos e pouco mais; ou ainda, em termos populares,
a enveredar na busca de um unicórnio sabendo da inexistência do mesmo.

1 Homem que carrega “a alma de Dom Quixote” e “o corpo barrigudo e atarracado” de Sancho Pança, personagens
imortalizados pelo castelhano Miguel de Cervantes num dos maiores clássicos da literatura universal:
“Dom Quixote”.

Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Assim, pode-se afirmar que a autoridade lançadora, ao qualificar a autuação, esteve
convencida da intenção da prática do ilícito, ou seja, esteve convencida do dolo e da
ocorrência da sonegação, o que a conduziu a aplicar a multa qualificada. Da mesma
forma, o dolo estará suficientemente comprovado quando o julgador tiver firmado seu
convencimento de que a conduta foi dolosa. Somente após os sucessivos
convencimentos do aplicador (autoridade fiscal) e dos intérpretes
(julgador/conselheiro/juiz) da lei quanto à correta subsunção dos fatos específicos à
norma penal é que o dolo estará definitivamente comprovado.
Portanto, a discussão desloca-se para a aferição do que é aceitável/razoável, para fins de
convencimento da intenção de agir. E, nesta aferição, são muito importantes critérios de
relevância (magnitude do que está em jogo) e de recorrência/reiteração (repetição ao
longo do tempo) da conduta. Por que esses critérios?
Certamente é natural que se cometam erros até certo ponto e mesmo erros de razoável
magnitude e, da mesma forma, é natural que se cometam erros durante um certo lapso
de tempo. Não obstante, a medida que crescem a relevância e a duração da prática no
tempo; decresce, na mesma medida, a probabilidade de algo ter sido fruto de mero erro
(é o que se denomina de inversamente proporcional) e aumenta a probabilidade de ter
sido premeditado ou intencional. São duas faces da mesma moeda: num lado está o erro,
o equívoco; no outro a intenção (de fazer algo errado ou de deixar de fazer algo certo a
que se estava obrigado), a vontade de obtenção de um fim ao se praticar uma conduta.
A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se errar pouco
durante muito tempo, assim como errar muito num curto espaço de tempo; agora errar
muito durante muito tempo é algo que desafia o bom senso do homem comum (e porque
não dizer até do homem um pouco fora do desvio padrão).
Faço todas essas considerações para evidenciar meu entendimento no sentido de que a
chamada conduta reiterada pode perfeitamente justificar a aplicação da multa
qualificada. (grifos não presentes no original)
Aliás, relativamente à conduta reiterada em omitir informações do Fisco, que se
caracteriza como elemento para convencimento dos julgadores quanto ao dolo que
conduz à qualificação da multa de ofício, não é de hoje que a jurisprudência desta
Turma da Câmara Superior (bem como de outros colegiados do CARF) vem admitindo-
a, conforme se depreende dos precedentes abaixo:
MULTA AGRAVADA CONDUTA REITERADA
Nos termos da jurisprudência majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do
CARF, a prática reiterada de infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa
do contribuinte de fraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco. (Acórdão
no 9101-00.140, sessão de 12/05/2009, da relatoria do Conselheiro Antônio Carlos
Guidoni Filho).
MULTA QUALIFICADA DE 150%
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do evidente
intuito de fraude, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei 9430/96. O fato de o
contribuinte ter apresentado Declaração de Rendimentos de forma reiterada e com
valores significativamente menores do que o apurado, legitima a aplicação da multa
qualificada. (Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, que teve por relatora a
Conselheira Karem Jureidini Dias).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
É aplicável a multa de oficio qualificada de 150% naqueles casos em que restar
constatado o evidente intuito de fraude. A conduta ilícita reiterada ao longo do tempo,
descaracteriza o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito doloso
tendente à fraude. (Acórdão no 9101-00.320, sessão de 25/08/2009, relator o
Conselheiro Antônio Praga).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível quando o Contribuinte presta
declaração, em três anos consecutivos, com os valores zerados, não apresenta DCTF
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de fatos demonstra a materialidade da
conduta, configurado o dolo especifico do agente evidenciando não somente a intenção
mas também o seu objetivo. (Acórdão no 9101-00.417, sessão de 03/11/2009, relatora a
Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro).
(...)”
À luz de tal posicionamento, mais especificamente, o que se constata no caso sob
análise é que, além do arbitramento do lucro por não apresentação dos livros Diário/Razão ou
Livro Caixa (infração para a qual não houve qualificação da multa), duas outras foram as
imputações infracionais realizadas pela autoridade fiscal, ambas com multa qualificada no
patamar de 150%, matéria de interesse à presente análise:
1) Omissão de valores devidos apurados por excesso em relação à receita da
atividade declarada pela autuada em DASN (vide TVF à e-fl. 1.079), assim composta:
ILHA COMUNICAÇÃO LTDA
PERÍODO
Faturamento
Total
DASN
RECEITA DA
ATIVIDADE
OMISSÃO
RECEITA
JUL/2007
123.861,69
121.749,45
123.861,69
2.112,24
AGO/2007
122.574,86
132.799,86
132.799,86
0,00
SET/2007
101.515,26
77.404,94
101.515,26
24.110,32
OUT/2007
134.489,70
137.516,70
137.516,70
0,00
NOV/2007
125.609,41
128.509,41
128.509,41
0,00
DEZ/2007
155.440,59
162.928,59
162.928,59
0,00
JAN/2008
97.775,23
77.789,65
97.775,23
19.985,58
FEV/2008
152.513,41
152.121,41
152.513,41
392,00
MAR/2008
164.672,80
129.536,00
164.672,80
35.136,80
ABR/2008
118.802,54
121.703,34
121.703,34
0,00
MAI/2008
108.566,26
111.717,36
111.717,36
0,00
JUN/2008
129.760,22
127.179,20
129.760,22
2.581,02
JUL/2008
145.856,17
139.966,17
145.856,17
5.890,00
AGO/2008
112.384,99
117.002,59
117.002,59
0,00
SET/2008
144.940,53
139.797,93
144.940,53
5.142,60
OUT/2008
129.160,64
126.260,64
129.160,64
2.900,00
NOV/2008
108.339,21
104.491,71
108.339,21
3.847,50
DEZ/2008
170.149,02
159.015,99
170.149,02
11.133,03
2) Omissão de receitas, por força da presunção disposta no art. 42, da Lei no.
9.430, de 1996, a partir da existência de créditos (depósitos bancários) cuja origem não restou
devidamente comprovada, assim composta:
CRÉDITOS NÃO JUSTIFICADOS
PERÍODO
VALOR
PERÍODO
VALOR

JAN/2008
107.686,26

FEV/2008
53.455,83

MAR/2008
57.580,39

ABR/2008
43.149,40

MAI/2008
103.252,98
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

JUN/2008
47.452,46
JUL/2007
48.661,86
JUL/2008
48.724,62
AGO/2007
58.667,51
AGO/2008
48.476,70
SET/2007
52.620,38
SET/2008
62.598,03
OUT/2007
55.462,73
OUT/2008
88.143,02
NOV/2007
49.469,89
NOV/2008
66.694,87
DEZ/2007
44.899,45
DEZ/2008
63.433,04
TOTAL
309.781,82

790.647,60
À luz de tudo quanto exposto, analiso.
Inicialmente, no que diz respeito à infração de omissão de receitas da atividade
para além do declarado (infração do item “1” supra), em linha com o concluído pelo recorrido,
também entendo que, do quadro reproduzido no item, não se constata a existência de evidências
para a qualificação da multa à luz dos critérios de “reiteração” e “relevância”, uma vez que: a)
Em grande parte dos meses (7 dos 18 meses sob análise), a receita declarada coincidiu com a
apurada e, simultaneamente, b) nos demais meses, a diferença apurada não é suficientemente
relevante, de forma a afastar a hipótese de erro na apuração.
Assim, entendo escorreita a posição do acórdão recorrido, no que diz respeito à
qualificadora da infração, ao estabelecer:
“(...)
o faturamento omitido, demonstrado à fl. 1079, representou pequena parcela do
faturamento mensal, e o percentual de omissão oscilou consideravelmente nos meses
fiscalizados, inclusive não se verificando em alguns deles, o que poderia ser justificado
por erros nos controles internos da pessoa jurídica.
(...)”
Desta forma, a partir do exposto, voto por, à luz dos critérios de relevância e
recorrência da omissão, manter o teor do recorrido quanto ao afastamento da qualificadora para a
infração de receitas da atividade omitidas (infração 0001 do Auto de Infração, de e-fls.
999/1000), negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional quanto à qualificação
da multa aplicada àquela infração.
Todavia, no que tange à infração 0002 do AI (Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada), ouso discordar do Colegiado a quo.
Trata-se de situação onde, além de se revelarem os depósitos não comprovados de
montantes mensais sempre relevantes (em muito superiores à receita declarada), e, ainda, note-
se, estarem presentes no curso de todo o período sob ação fiscal (em todos os períodos de
apuração), sequer houve apresentação dos Livros Diário, Razão ou Livro Caixa.
Cediço que este último indício que, ainda que se reconheça como já devidamente
utilizado para fins de arbitramento do Lucro, milita: a) contra a possibilidade da ocorrência de
erro por parte do contribuinte (de tamanha monta, por tantos períodos de apuração) e, assim, b) a
favor da intenção de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária
vinculada ao recebimento de tais depósitos, aqui legalmente estabelecida por presunção de
omissão de receitas juris tantum, que não restou afastada.
Ou seja, nota-se que a evidência aqui reunida não se resume somente à falta de
comprovação adequada dos depósitos, mas, ainda, sequer se tem prova mínima de que os
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

montantes oriundos de tais depósitos tenham restado minimamente escriturados pela autuada,
dada a não apresentação de seus livros fiscais.
Também, como indício adicional no sentido contrário à existência de mero erro
quanto à infração, nota-se que, quanto aos anos-calendários anteriores, constatou-se o que segue,
quanto à conduta do grupo econômico de 4 empresas ao qual pertencia a recorrente, mesmo
diante da incontroversa a manutenção de atividades nos anos de 2006 e no 1o. Período de 2007:
“(...)
No ano calendário 2006 as quatro empresas acima declararam em suas DIPJ 2007 ter
tido receita igual a “zero”, assim como em suas DCTF referentes aos 1o e 2o semestre
de 2006 não declararam qualquer débito. Quanto ao 1o semestre de 2007 também
confessaram em DCTF não ter débitos tributários, apesar de terem informado em
DIPJ valores bem inferiores aos efetivamente apurados. (grifei)
(...)”
Assim, não há como se cogitar de tratar, no âmbito da infração 0002, de parcela
não escriturada por erro ou negligência, diante do cenário fático em análise.
Quanto à tese vencedora adotada pelo Colegiado recorrido, no sentido de
necessidade de comprovação de um “mínimo de correspondência destes depósitos bancários com
receitas da atividade ocultadas pela pessoa jurídica”, faço notar que a própria contribuinte
admite, nos presentes autos, que se trataram os depósitos não comprovados de valores originados
de prestação de serviços por ela realizada, conforme alegações de e-fls. 1.487 a 1.494, quando
da impugnação ao AI (ainda que ali, ressalve-se, não se aceda diretamente à omissão).
A propósito, em situações como a presente, onde todos os indícios e/ou
declarações da autuada inclusive, convergem para a clara vinculação (correspondência) entre os
depósitos e receitas da atividade do sujeito passivo, em meu entendimento despicienda a
realização de prova pela autoridade fiscal quanto a tal correspondência, sem qualquer efeito,
ainda, na omissão presumida. Vale dizer que no próprio bojo do TVF o auditor-fiscal informa
que a interessada foi excluída do Simples Nacional (e-fls. 1078).
Ou seja, entendo, assim, aqui ausentes as condições para a aplicação das Súmulas
CARF no. 14 e 25, conforme delineado pelo posicionamento do próprio acordão a quo (e-fl.
2.044), divergindo esta relatora somente quanto à necessidade de demonstração pela Fiscalização
da correspondência entre depósitos bancários e receitas omitidas, sempre que se possa
depreender tal correspondência a partir dos elementos constantes dos autos, tal como in casu:
“(...)
No presente caso, o faturamento omitido, demonstrado à fl. 1079, representou pequena
parcela do faturamento mensal, e o percentual de omissão oscilou consideravelmente
nos meses fiscalizados, inclusive não se verificando em alguns deles, o que poderia ser
justificado por erros nos controles internos da pessoa jurídica. Além destes valores,
prestou-se como base de cálculo dos tributos exigidos com multa qualificada as receitas
presumidas a partir de depósito bancário de origem não comprovada, ocorrência que
pode autorizar a qualificação da penalidade, mas desde que evidenciado o mínimo
de correspondência destes depósitos bancários com receitas da atividade ocultadas
pela pessoa jurídica. Se a Fiscalização não demonstra estas características, cabível é a
aplicação da Súmula 1o CC no 14 (A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo), ou da Súmula CARF
no. 25 (A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma
das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64).
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

(grifou-se)
(...)”
Como de sabença, tenho me manifestado nesta 1a Turma da CSRF acerca da
qualificação da multa em casos de omissão de receitas, verificando o caso concreto trazido à
baila, como bem pode ser observado nos precedentes 9101-005.033, julgado em 04 de agosto de
2020; 9101-005.030, julgado em 04 de agosto de 2020. Ou seja, há diferenças em ambos os
casos e votei conforme o caso concreto, justificando as minhas razões de decidir na Declaração
de Voto no âmbito do acórdão 9101-005.033.
Desta forma, à luz do acima exposto, considerando o conjunto dos elementos
coligidos aos presentes autos, verificando-se o objetivo de o contribuinte se manter no Simples
Nacional, omitindo receitas de sua atividade, entendo que o intuito doloso de sonegar tributos à
Receita Federal encontra-se presente e, portanto, voto por manter a qualificadora no que diz
respeito à infração de depósitos bancários de origem não comprovada (Infração 0002 do AI de e-
fls. 1000/1001).
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, a fim de que seja restabelecida a multa qualificada, no percentual de 150%,
quanto à infração de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de prover parcialmente o
recurso especial da PGFN. Prevaleceu a conclusão de que o recurso deveria ser integralmente
improvido, para não restabelecer, também, a exoneração da qualificação da penalidade aplicada
sobre os créditos tributários decorrentes de omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-
005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME) e 9101-
005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias). De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação
da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando
constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com
receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como
para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de
receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, como se vê no Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 1072/1081,
a autoridade fiscal menciona que a empresa apresentou vultosa movimentação financeira; que a
contribuinte, embora intimada e reintimada, não apresentou livros contábeis, nem mesmo o Livro
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Caixa; que a Contribuinte correlacionou alguns depósitos bancários com notas fiscais
parcialmente fornecidas, mas ainda assim foi admitida como comprovada a origem de créditos
para os quais foi possível estabelecer uma correspondência com as notas emitidas
anteriormente, restando não demonstrada a política de cobrança de juros da empresa por
faturas em atraso para esta correlação; e ao final, depois de evidenciar mensalmente as receitas
presumidamente omitidas em razão dos depósitos bancários de origem não comprovada, conclui
que:
Considerando-se a intenção de oferecer à tributação os valores informados nas DASNs,
tais valores estão sendo lançados com multa de ofício básica de 75%. No entanto, no
que se refere ao excesso de faturamento em relação aos valores das DASNs e dos
créditos bancários para os quais não foi apresentada a devida comprovação, adotou-se a
multa qualificada de 150% haja vista o objetivo de eximir do conhecimento da
autoridade tributária a ocorrência desses fatos geradores e de suas circunstâncias
materiais.
Nada, portanto, foi acrescido à acusação fiscal para demonstrar que a omissão
guardava relação com receitas sabidamente operacionais e, em consequência, de necessária
tributação.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas neste voto, não
é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, de própria omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ou da referência inicial
ao fato de que a movimentação seria vultosa, nem mesmo por ela ter ocorrido de julho/2007 a
dezembro de 2008 e ter ensejado a exclusão da Contribuinte do SIMPLES Nacional, mas
dissociada de outras evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade
do sujeito passivo. Resta, assim, fora de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção
legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Reitera-se, portanto, o voto vencedor apresentado no acórdão recorrido, no qual
esta Conselheira assim concluiu:
No presente caso, o faturamento omitido, demonstrado à fl. 1079, representou pequena
parcela do faturamento mensal, e o percentual de omissão oscilou consideravelmente
nos meses fiscalizados, inclusive não se verificando em alguns deles, o que poderia ser
justificado por erros nos controles internos da pessoa jurídica. Além destes valores,
prestou-se como base de cálculo dos tributos exigidos com multa qualificada as receitas
presumidas a partir de depósito bancário de origem não comprovada, ocorrência que
pode autorizar a qualificação da penalidade, mas desde que evidenciado o mínimo de
correspondência destes depósitos bancários com receitas da atividade ocultadas pela
pessoa jurídica. Se a Fiscalização não demonstra estas características, cabível é a
aplicação da Súmula 1o CC no 14 (A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo), ou da Súmula CARF
no 25 (A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma
das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64).
Estas as razões, portanto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
também nesta parte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.150 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720613/2012-11

Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital